Tribunal: STF
Processo: RE 301034
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria. Servidor Público. Extensão da
Gratificação de Encargos Especiais. Art. 40, § 4º, da CF.
- Ambas as Turmas desta Corte, ao julgarem casos análogos
ao presente (assim no RE 234.800 e nos AGRAG's 207.594, 207.384 e
245315), firmaram o entendimento que vem assim resumido na ementa do
primeiro desses acórdãos:
"SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  EXTENSÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS CONCEDIDA AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Vantagem remuneratória deferida, de forma geral, às
categorias de servidores, tratando-se, em verdade, de
melhoria de vencimentos sob o rótulo de gratificação,
hipótese que comporta a extensão determinada, na forma do
art. 40, § 4º, da Constituição Federal.
Não há que se cogitar, na espécie, de intromissão do
Judiciário em campo estranho ao que lhe é reservado pela
ordem constitucional, nem cabe falar-se em afronta à
Súmula 339.
Precedentes da Corte.
Recurso não conhecido."
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso conhecido e provido.